Tribunal: TJDFT
Processo: 0720355-23.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-09
Data de publicação: 2021-09-22

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. RESCISÃO. PIRÂMIDE FINANCEIRA. BLOQUEIO DE VALORES PARA GARANTIA DA DEVOLUÇÃO. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. SUSPENSÃO DE PAGAMENTO DE PARCELAS. NÃO CABIMENTO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. ÔNUS DA PROVA. NÃO DEMONSTRAÇÃO. DILAÇÃO. NECESSIDADE. DECISÃO MANTIDA.
1. O pedido de suspensão das parcelas descontadas no contracheque não se enquadra na exegese legal, se não foi comprovado o vício no contrato que concedeu empréstimo sob a modalidade consignada - Cédula de Crédito Bancário - nem o envolvimento da instituição bancária na fraude "pirâmide financeira" da qual a agravante foi vítima.
2. Mantém-se a decisão que indeferiu o pedido, se a recorrente transferiu, de forma espontânea, o valor que recebeu no empréstimo consignado a fim de garantir lucro em operação financeira "plano de parceria rentável" firmado com terceiro.
3. O suposto conluio entre agravados deverá ser submetido à instrução processual, com a devida observância do contraditório e da ampla defesa.
4. Recurso não provido.